Tribunal: TJDFT
Processo: 0717888-29.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0717888-29.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: IVAN SANTOS VOLPATO, DENISE CARPES TRINDADE VOLPATO APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Cuida-se de apelação, interposta IVAN SANTOS VOLPATO e DENISE CARPES TRINDADE VOLPATO, contra sentença proferida em ação de revisão contratual, interposta em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A. Na inicial, o autor pediu a revisão das cláusulas contratuais referentes às cédulas de crédito firmadas com o réu (ID 64865274). Logo após o recebimento da petição inicial (ID 64865296), os autores requereram a desistência da ação (ID 64865298). Entretanto, posteriormente, peticionaram nos autos requerendo a emenda à inicial, com intuito de dar seguimento à demanda (ID 64865299). Antes da prolação da sentença, pleitearam a extinção do feito, em face da ausência da procuração válida (ID 64865470). Nos termos da sentença, em vista do pedido de desistência da ação, o processo foi extinto sem resolução do mérito, e os autores condenados ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios do patrono do réu, os quais foram arbitrados em R$ 10.000,00 (ID 64865482). Nesta via recursal, os patronos dos autores requerem a reforma da sentença para, reconhecendo a ausência de pressuposto processual quanto à capacidade postulatória da parte, decorrente da falta de procuração, e, assim, afastar a condenação ao pagamento de honorários advocatícios ao banco, ou, subsidiariamente, minorar o montante arbitrado, o qual não deverá ultrapassar os R$ 2.000,00 (ID 64865485). Em contrarrazões, o apelado requer, em preliminar, o reconhecimento da ilegitimidade e da falta de interesse recursal dos apelantes, pois o recurso foi interposto pela sra. CÉLIA CELINA GASCHO CASSULI e pelo sr. JOÃO CARLOS CASSULI JUNIOR, patronos os quais atuaram em favor dos autores na causa. No mérito, informa ter havido formação válida do processo, sendo descabida a alegação dos apelantes, os quais litigam de má-fé e contra a prova dos autos. O arbitramento de honorários ao caso em concreto está disposto no art. 90 do CPC. Por fim, informa não haver se falar em minoração dos honorários advocatícios fixados, ao contrário, necessário a aplicação por este Tribunal do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça – TEMA 1076, fixando os honorários advocatícios sobre o valor da causa (ID 64865489). É o breve relato. Decido. A despeito de a via recursal implicar reanálise da questão tratada nos autos, é imprescindível a presença dos requisitos de admissibilidade do recurso, cuja ausência impede o seu conhecimento, na forma do art. 932, III, do CPC. O ponto a ser analisado por este Tribunal diz com a legitimidade de a parte, em nome próprio, recorrer de sentença postulando a fixação/alteração de honorários de advogado. O artigo 996 do CPC aduz: “Art. 996. O recurso pode ser interposto pela parte vencida, pelo terceiro prejudicado e pelo Ministério Público, como parte ou como fiscal da ordem jurídica. Parágrafo único. Cumpre ao terceiro demonstrar a possibilidade de a decisão sobre a relação jurídica submetida à apreciação judicial atingir direito de que se afirme titular ou que possa discutir em juízo como substituto processual.” Não restam dúvidas: mesmo não sendo parte, o advogado é um terceiro interessado. São os seus honorários um direito autônomo. Assim, sua legitimidade está autorizada pelo artigo em comento. O artigo 23 da Lei n. 98.906/1994 estabelece pertencer os honorários ao advogado, portanto, possui legitimidade e interesse recursal para interpor apelação. Entretanto, no caso em comento, a situação a qual se apresenta é diversa do permissivo legal e jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, pois os patronos apelam no intuito de afastar a condenação dos autores ao pagamento de honorários advocatícios ao banco, ou, subsidiariamente, a minoração do montante arbitrado, e não na busca da reversão em seu favor os honorários de sucumbência arbitrados em prol da advogada da parte adversa à sua constituinte (ID 64865485): “RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. MULTA ARBITRADA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DESCABIMENTO. LEGITIMIDADE E INTERESSE RECURSAL DO ADVOGADO. HONORÁRIOS FIXADOS EM SENTENÇA. DIREITO AUTÔNOMO. RECURSO PROVIDO. 1. Verifica-se que o Tribunal de origem analisou todas as questões relevantes para a solução da lide, de forma fundamentada, não havendo falar em negativa de prestação jurisdicional. 2. Os embargos de declaração oposto s com o intuito de prequestionamento da matéria a ser ventilada no âmbit o do recurso especial não se consideram protelatórios, nos termos da Súmula 98/STJ.3. Nos termos do art. 23 do Estatuto da OAB e arts. 85, § 14, e 996, caput, do CPC/2015, o advogado possui legitimidade e interesse recursal para interpor apelação, buscando reverter em seu favor os honorários de sucumbência arbitrados em prol da advogada da parte adversa à sua constituinte, sobretudo por caracterizarem os honorários direito autônomo do causídico. 4. Recurso especial provido. (REsp n. 2.004.329/DF, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de 3/3/2023.) Segue julgado desta Corte de Justiça: “CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO COM PEDIDO DE RESCISÃO CONTRATUAL. PRELIMINAR. INTERPOSIÇÃO PELA PARTE DE RECURSO COM PEDIDO DE MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. LEGITIMIDADE CONCORRENTE. PRECEDENTES DO STJ E DO TJDFT. MÉRITO. INADIMPLEMENTO POR FALTA DE PAGAMENTO. BOA-FÉ OBJETIVA. PROIBIÇÃO DE COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. QUITAÇÃO DA OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. DÉBITO. ENERGIA ELÉTRICA. OBRIGAÇÃO SECUNDÁRIA. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. 1. Possui legitimidade para recorrer da sentença em relação aos honorários advocatícios de sucumbência tanto a parte constituinte quanto o seu advogado. Precedentes do colendo Superior Tribunal de Justiça e deste egrégio Tribunal. Preliminar rejeitada. (...) (07010352620218070008, Relator: Mario-Zam Belmiro, 8a Turma Cível, DJE: 4/10/2022.)-g.n. Ademais, a principal tese da apelação interposta pelos patronos é justamente a ausência de pressuposto processual quanto à capacidade postulatória da parte, decorrente da falta de procuração, a qual teria maculado o processo de nulidade absoluta. Portanto, não são partes legítimas para apresentação do recurso de apelação, devendo ser conhecida a preliminar de não conhecimento do recurso. Das contrarrazões Em contrarrazões, o apelado informa dever ser aplicado o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça – TEMA 1076, fixando os honorários advocatícios sobre o valor da causa (ID 64865489). Cumpre registrar ser devida a fixação dos honorários advocatícios, após a citação, nos termos do art. 90 do CPC. Nesse sentido: “RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CONSIGNATÓRIA. DESISTÊNCIA. CITAÇÃO. OCORRÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. ART. 1.040, § 2o, DO CPC/2015. INAPLICABILIDADE.1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Cinge-se a controvérsia a definir se é devida a condenação do autor ao pagamento de honorários advocatícios quando houver desistência da ação após a citação e antes de apresentada a contestação e, em caso positivo, definir a forma da sua fixação. 3. O art. 1.040, § 2o, do CPC/2015, que trata de hipótese específica de desistência do autor antes da contestação sem pagamento de honorários advocatícios, somente se aplica dentro do microssistema do recurso especial repetitivo. 4. O autor responde pelo pagamento de honorários advocatícios se o pedido de desistência tiver sido protocolizado após a ocorrência da citação, ainda que em data anterior ao oferecimento da contestação. Precedentes. 5. Recurso especial provido.” (REsp 1819876/SP, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, Data de Julgamento: 05/10/2021, Data de Publicação no DJe: 08/10/2021) – g.n. Além disso, o artigo 85, § 2o, do CPC, estabelece, em regra, sejam os honorários sucumbenciais fixados sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos: o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. Trata-se, a propósito, de entendimento firmado em sede de recurso repetitivo pelo STJ (tema 1.076 - REsp n. 1.850.512/SP), a qual considerou inviável a fixação de honorários de sucumbência por apreciação equitativa quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados, estabelecendo as seguintes teses vinculantes: “1) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos parágrafos 2o ou 3o do artigo 85 do Código de Processo Civil (CPC) – a depender da presença da Fazenda Pública na lide –, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. 2) Apenas se admite o arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.” No caso, verifica-se ter sido dado à causa o valor de R$ 782.494,96 e, caso fossem arbitrados honorários advocatícios em 10%, seria alcançada a cifra de R$ 78.249.496. A sucumbência fixada em tal patamar não corresponderia aos critérios do § 2o do art. 85 do CPC, tendo em vista ter sido a desistência requerida após a citação, sem qualquer dilação probatória ou discussão jurídica, e o trabalho do advogado do apelado se resumiu a habilitação (ID 64865307), apresentação da contestação (ID 64865463) e contrarrazões à apelação (ID 64865489). Nesse quadro, o caso dos autos apresenta situação excepcional a qual autoriza a flexibilização da aplicação do tema 1.076 do STJ, sob pena de violação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Além disso, o arbitramento de honorários no montante de R$ 78.249.496, com tramitação aproximada de 5 meses, caracterizaria enriquecimento sem causa. Nesse sentido: “PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. DESISTÊNCIA DA AÇÃO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO EQUITATIVA. FLEXIBILIZAÇÃO DO TEMA 1.076 EM SITUAÇÕES TERATOLÓGICAS, EM CONDENAÇÃO DESPROPORCIONAL DA FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS COM O LABOR DO ADVOGADO, QUE GERE ENRIQUECIMENTO INDEVIDO E VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DO ACESSO À JUSTIÇA. MAJORAÇÃO DO VALOR ARBITRADO. 1. Trata-se de apelações interpostas em face da sentença que, diante da concordância dos apelantes, acolheu o pedido de desistência do autor e julgou extinto o processo, com fundamento no inciso VIII do artigo 485 do Código de Processo Civil. Por fim, com fulcro no princípio da causalidade, condenou a parte autora ao pagamento da sucumbência, fixando os honorários advocatícios por equidade. 2. No julgamento não unânime do REsp 1.850.12/SP (tema 1.076), em regime de recurso repetitivo, fixou-se as seguintes teses: "i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo". 3. O referido entendimento firmado pelo E. Superior Tribunal de Justiça deve ser excepcionalmente flexibilizado quando a interpretação do art. 85, § 2o, do CPC conduzir a situações teratológicas, em condenação desproporcional entre a fixação dos honorários com o labor do advogado, que gere enriquecimento indevido e violação ao princípio constitucional do acesso à justiça 4. A regra prevista no artigo 85, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil, que estabelece balizas e parâmetros para a fixação de honorários advocatícios, é mitigada pelo § 8o do mesmo dispositivo, no intuito de garantir aos patronos uma remuneração condizente com o trabalho exigido, a despeito da expressão econômica abrangida pela causa. Revelando-se excessivos os honorários advocatícios eventualmente fixados no percentual mínimo sobre o valor da causa, impõe-se a observância do § 8o do artigo 85 do CPC, com a consequente fixação da verba honorária por equidade. 4.. Na espécie, caso estabelecida a verba honorária com base no valor de causa, mesmo em percentual mínimo de 1% (um por cento), o valor ficaria próximo a 2.000.000,00 (dois milhões de reais), não correspondendo ao trabalho executado, cujo processo restou extinto por desistência, tão logo apresentada a contestação. 5. O Poder Judiciário não pode ser utilizado como instrumento para fomentar o enriquecimento sem causa. 6. Apresenta-se módica a quantia estimada pelo juízo a quo, justificando-se a majoração dos honorários advocatícios, no objetivo de remunerar dignamente e proporcionalmente os patronos das partes. 7. Recursos conhecidos e parcialmente providos” (Acórdão 1789985, 07040610220218070018, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 29/11/2023, publicado no DJE: 5/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – g.n. “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. ARTIGO 85, § 8o, DO CPC/2015. POSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, não há razão para qualquer reparo.2. O § 8o do artigo 85 do Código de Processo Civil de 2015 estipula regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por critério de equidade nas causas em que o proveito econômico for irrisório ou inestimável, ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo. 3. Nas hipóteses em que se afigure alto o valor da causa em razão do proveito econômico pretendido pelo autor, é possível o arbitramento dos honorários sucumbenciais com base na equidade, notadamente no caso de parcial procedência da ação, afastando-se a incidência do § 6o do art. 85 do CPC/2015, quando, diante das circunstâncias do caso, o arbitramento dos honorários sucumbenciais vinculados a percentual do valor da causa gerar à parte sucumbente condenação desproporcional e injusta. 4. A fixação dos honorários, nos termos do artigo 85, § 3o, do CPC, nas demandas em que figuram como partes entes que integram a Fazenda Pública, poderia comprometer, de modo grave e/ou irreversível, a continuidade da execução de políticas públicas ou a prestação de serviços essenciais à coletividade, em razão do elevado ônus financeiro. 5. Embargos de Declaração rejeitados.” (ACO 637 ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno) Nesse contexto, correta a sentença. Com amparo no art. 932, III, do CPC e no art. 87, III, RITJDFT, NÃO CONHEÇO do recurso interposto. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 29 de outubro de 2024 18:21:20. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador